Tribunal: TJPA
Processo: 0807257-71.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807257-71.2022.8.14.0401

APELANTE: DAVSON DIEL SANTOS DA CONCEICAO, LUIZ FELIPE DA SILVA MAC DOVEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. RECONHECIMENTO. ART. 226 CPP. FLAGRANTE. CELULAR RECUPERADO. TEMA 1258 STJ. PROVAS INDEPENDENTES. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. PERSEGUIÇÃO IMEDIATA. CONFISSÃO DE CORRÉU. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. COAUTORIA. INAPLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal de dois réus contra sentença que condenou cada um à pena de 05 anos e 04 meses de reclusão por roubo majorado (art. 157, § 2º, II, CP) em regime semiaberto, pela subtração de iPhone em festa na UFPA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há três questões em discussão: (i) se reconhecimento violou art. 226 CPP; (ii) se há insuficiência probatória (réu Luiz Felipe); (iii) se cabe participação de menor importância (réu Davson).

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Vítima Brenda relatou que em festa na UFPA, ao sair para banheiro, primeiro réu (Davson) pediu celular, depois segundo réu (Luiz Felipe) exigiu entrega e ordenou silêncio fazendo menção de arma.

2. Vítima informou amigos que deram características aos vigilantes, perseguição imediata, réus abordados no portão 2 minutos depois com iPhone recuperado na posse de um deles.

3. Testemunha Bruno confirmou relato da vítima, perseguição, comunicação a vigilantes, contenção dos réus por vigilantes motorizados e recuperação do celular.

4. Réu Davson confessou crime em juízo alegando embriaguez, não recordando quem abordou vítima ou subtraiu celular entre ele e corréu Luiz Felipe.

5. Flagrante (prisão minutos após crime com celular recuperado) constitui forte elemento indicativo de autoria independentemente de reconhecimento formal.

6. Tema 1258 STJ estabelece que reconhecimento inválido não invalida condenação quando há provas independentes (flagrante + celular recuperado + confissão + testemunhas).

7. Palavra da vítima em crimes patrimoniais clandestinos possui especial relevância quando firme, detalhada e corroborada por perseguição imediata, flagrante e confissão de corréu.

8. Participação de menor importância (art. 29, § 1º, CP) aplica-se apenas a partícipes, não a coautores que executam conjuntamente crime mediante ameaças e divisão de tarefas.

9. Réus agiram em coautoria (primeiro pediu, segundo exigiu com ameaça), relevância não irrisória, crime poderia não ter ocorrido sem participação de ambos.

10. Dosimetria adequada e proporcional (05 anos e 04 meses em regime semiaberto), sem reparos necessários por efeito devolutivo amplo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. Reconhecimento pessoal inválido não contamina condenação quando há provas independentes que não guardam relação de causa e efeito com ato viciado (Tema 1258 STJ).

2. Flagrante com prisão minutos após crime, celular recuperado na posse do réu, perseguição imediata e confissão de corréu constituem provas independentes robustas de autoria.

3. Palavra da vítima em crimes patrimoniais clandestinos prepondera quando detalhada, firme e corroborada por flagrante, recuperação de res furtiva e confissão de corréu.

4. Participação de menor importância (art. 29, § 1º, CP) é inaplicável a coautores que executam conjuntamente crime com divisão de tarefas, aplicando-se apenas a partícipes com relevância irrisória.

5. Coautoria caracteriza-se quando cada agente possui relevância decisiva para consumação, ainda que com ações diversas (um pede, outro exige com ameaça).

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 29, § 1º, 33, § 2º, 'a', 59, 68 e 157, § 2º, II; CPP, arts. 155, 226 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.953.602/SP (Tema 1258), Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 11/06/2025 (reconhecimento de pessoas - provas independentes); STJ, HC: 581963 SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22/03/2022 (palavra da vítima em crimes patrimoniais).

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desa. VÂNIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Penais, interpostas por
Davson
Diel Santos da Conceição e Luiz Felipe da Silva Mac Dovel,
objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que condenou cada apelante à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 13 dias multa, por violar a tipificação penal descrita no
art. 157, § 2º, II, do Código Penal Brasileiro,
devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto.

Em razões recursais apresentadas por Luiz Felipe da Silva Mac Dovel, ID 16279661,
postula a defesa a nulidade do reconhecimento do recorrente procedido na fase inquisitiva, por não ter respeitado o procedimento descrito no art. 226, do CPP. No mérito, requer a reforma da decisão condenatória para um decreto absolutório, por alegada inexistência de provas sobre a autoria delitiva a ele atribuída.

No recurso manejado por

Davson
Diel Santos da Conceição, ID 16466277,
requer a defesa que seja reconhecido em relação a esse denunciado a participação de menor importância, descrita no art. 29, § 1º, do CPB, reduzindo a pena imposta e aplicando o seu regime de cumprimento no aberto.

Em contrarrazões,
o Órgão Ministerial requer o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, a douta Procuradora de Justiça, Amélia Satomi Igarashi, manifesta-se pelo improvimento do apelo.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desa. VÂNIA FORTES BITAR

Relatora

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto por ambos os apelantes.

I - DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Narra a denúncia presente à ID 16279408,
in verbis
:

“Consta nos autos que no dia 29 de abril de 2022, por volta de 22h30min, a vítima BRENDA DE ALMEIDA CORDEIRO participava de uma festa no Bloco “B” da UFPA, localizada no Bairro Guamá, quando se afastou do grupo para ir ao banheiro. No trajeto, foi abordada por um indivíduo, posteriormente identificado como sendo o denunciado DAVSON DIEL, o qual anunciou o roubo dizendo: “PASSA O CELULAR”.

A vítima pensou que fosse uma brincadeira, mas, em seguida, outro indivíduo, identificado como sendo o denunciado LUIZ FELIPE, aproximou-se e disse que não era uma brincadeira, obrigando-a a entregar o seu celular, modelo Iphone 7s, cor rosa.

CARLOS EDUARDO SANTANA PAES MAGNO e BRUNO EDGAR FERREIRA CORDOVIL, amigos da vítima, relataram que BRENDA se distanciou deles e logo retornou informando que havia sido assaltada por dois indivíduos que levaram o seu celular e descreveu as características físicas dos agentes delitivos. Ato seguinte, eles foram atrás dos autores e, no caminho, reportaram o ocorrido para um vigilante do local. Momentos depois, os dois indivíduos foram localizados pelos vigilantes e reconhecidos no local pela vítima.

JOÃO CARLOS LOBATO DA SILVA, vigilante da UFPA relatou que ao ser informado pelos colegas da vítima sobre a ocorrência do roubo e das características dos agentes, acionou os vigilantes de ronda pelo rádio, os quais abordaram os denunciados às proximidades do portão 2 da UFPA, oportunidade em que o aparelho celular subtraído da vítima foi recuperado.

Perante autoridade policial, os denunciados optaram por permanecer em silêncio.”

Instruído e julgado o feito, o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém proferiu sentença meritória, condenando os denunciados à pena privativa de liberdade ao norte informada.

Inconformada, a defesa dos réus interpôs apelação, pugnando, no apelo de
Luiz Felipe da Silva Mac Dovel,
a nulidade do processo, em virtude de não obediência ao procedimento do art. 226, do CPB, no que se refere ao reconhecimento do acusado. No mérito requer a absolvição do apelante por alegada insuficiência probatória. Já no recurso de Davson Diel Santos da Conceição, pretende este que seja reconhecida sua participação de menor importância no crime em questão, reduzindo a pena imposta e redefinindo o seu regime de cumprimento para o aberto.

Passo a analisar as teses apresentadas.

II - PRELIMINAR
.

Em suas razões recursais, a defesa suscita, em preliminar, a
nulidade do reconhecimento dos apelantes
, sob o argumento de que
não foram observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal
, o que contaminaria as demais provas produzidas.

A análise dessa alegação, contudo, confunde-se com o próprio mérito recursal, pois a validade e a suficiência do reconhecimento realizado influenciam diretamente a aferição da prova de autoria.

Assim, passo ao exame da matéria no mérito.

III – DO MÉRITO RECURSAL.

DO RECURSO DE
LUIZ FELIPE DA SILVA MAC DOVEL

Da pretendida absolvição
.

Postula a defesa a reforma da decisão condenatória para um decreto absolutório, por alegada inexistência de provas sobre a autoria delitiva atribuída ao réu, devendo ser aplicado ao caso o princípio
in dubio pro reo
.

Em que pese a irresignação da defesa, vejo, ao compulsar os autos, que a autoria delitiva foi claramente provada, sem qualquer sombra de dúvidas, por todas as provas produzidas no processo, senão vejamos:

A vítima,

BRENDA DE ALMEIDA CORDEIRO, disse em juízo, mídia constante nos autos, que
no dia dos fatos a depoente estava em uma festa na UFPA; que em determinado momento, quando se afastou dos seus amigos, saindo de um corredor, foi abordada por dois indivíduos, que levaram seu celular, permanecendo os indivíduos ainda na área da Universidade; que inicialmente um dos indivíduos lhe abordou, pedindo seu celular, mas que depois veio outro homem; que no momento em que o segundo indivíduo chegou, a depoente entregou seu celular para eles; que o segundo indivíduo também exigiu que entregasse o celular e ordenou que a depoente não falasse nada a ninguém, que ficasse calada; que fizeram menção de que estavam portando arma; que de posse do celular os dois indivíduos saíram de perto da vítima caminhando em direção ao portão; que a depoente foi até seus amigos, relatou o ocorrido e estes amigos saíram em perseguição aos criminosos; que quando os criminosos perceberam que estavam sendo perseguidos, começaram a correr em direção a um outro portão (portão 2); que seus amigos avisaram o vigilante do portão 1 da UFPA e lhe informaram que haviam dois indivíduos que tinham cometido roubo fugindo em direção ao portão 2; que seus amigos deram as características de vestimenta ao vigilante; que rapidamente foi comunicado ao vigilante do portão 2; o vigilante abordou os indivíduos, realizou revista pessoal nos mesmos e encontrou em posse deles o aparelho celular subtraído da vítima; que diz a depoente que quando chegou ao portão 2, os vigilantes falaram que havia um celular e outros objetos com os indivíduos; que seu celular foi devolvido na polícia da UFPA; que viu os indivíduos logo após a prisão em flagrante, não tendo dúvidas de serem eles os mesmos indivíduos que lhe roubaram.

A testemunha, BRUNO EDGAR FERREIRA CORDOVIL, disse em audiência perante o juiz da causa, mídia dos autos, que
estava na sala dos estudantes, juntamente com a vítima; que a vítima saiu para ir ao banheiro e, em questão de segundos, ela retornou à sala dizendo que havia sido assaltada por dois sujeitos logo em frente à sala; que a depoente deu as características das roupas dos suspeitos; que saiu para ver se o suspeitos ainda estavam próximo; que avistou um homem correndo do local; que o depoente e seu amigo começaram a correr atrás do sujeito; que relatou a situação a um segurança da UFPA, que logo comunicou aos vigilantes das outras portas, para que fechassem as mesmas, com a pretensão de conter os sujeitos; que seu amigo continuou a perseguir o suspeito; que em determinado momento, ao tentar acompanhar o amigo que perseguia o suspeito, encontrou alguns seguranças gritando e logo percebeu que o suspeito havia sido contido por eles; que os seguranças que estavam fazendo ronda de motocicleta foram quem contiveram o sujeito que estavam perseguindo; que o aparelho celular da vítima foi encontrado com o primeiro sujeito abordado pelos vigilantes; que a vítima se dirigiu até o local indicado pelos vigilantes onde reconheceu os suspeitos como os autores do crime; que o celular foi devolvido à ofendida no centro de segurança da UFPA.

O denunciado DAVSON DIEL SANTOS DA CONCEIÇÃO confessou
, em juízo, o crime praticado, arguindo em sua defesa que estaria bêbado à data do fato, não se recordando se foi ele ou o apelante Luiz Felipe que abordou a vítima e subtraiu seu celular.

Ora, pelos depoimentos acima transcritos vê-se que a autoria delitiva foi deveras demonstrada, já que além do depoimento da vítima em juízo, que esclareceu tudo que ocorreu na data do fato, as demais testemunhas corroboraram o que foi dito pela ofendida, inclusive reconhecendo os dois denunciados como autores do crime em estudo e recuperado seu aparelho celular que havia sido subtraído e que ainda estava na posse de um dos réus, quando de sua prisão, o que demonstra claramente a autoria do crime que foi imputado ao apelante, refutando assim qualquer pretensão absolutória ventilada neste recurso.

Além do que, em crimes dessa natureza, que se dão de forma clandestina, a palavra da vítima, quando prestada de forma firme e com a devida coerência, e corroborado por outros elementos de prova no processo, inclusive a confissão do denunciado Davson Diel Santos, mostra-se suficiente para embasar um decreto condenatório em face do réu.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EMBASADA NÃO APENAS EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ORDEM DENEGADA. 1.
Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
. 2. No caso, a condenação do Paciente pelo crime de roubo circunstanciado foi embasada não apenas em reconhecimento por fotografia, mas em prova testemunhal, qual seja, o depoimento da vítima, que, consoante as instâncias ordinárias, afirmou que já conhecia o Paciente e o Corréu antes da prática delitiva, pois trabalhavam na mesma empresa. Ademais, a absolvição do Paciente, como pretende a Defesa, demanda incursão em matéria de natureza fático-probatória, providência descabida na via eleita. 3. Ordem de habeas corpus denegada.” (STJ - HC: 581963 SC 2020/0115333-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022)

Ressalta-se que na hipótese, os apelantes foram
presos em flagrante, logo após o delito
, na posse do bem subtraído da vítima
.

Com efeito, os autos demonstram que, logo após a prática do roubo, Vigilantes da UFPA foram acionados, sendo dada as características dos roubadores e, em perseguição aos denunciados, minutos depois lograram êxito em sua captura, ainda com a res subtraída em seu poder.

Logo, tais circunstâncias denotam o contexto de flagrância do crime de roubo e constitui forte elemento indicativo da participação dos apelantes na empreitada criminosa.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Recurso Especial Representativo de Controvérsia n.º 1.953.602/SP
(Terceira Seção, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 11/06/2025, DJEN 30/06/2025),
Tema 1.258
, firmou teses vinculantes sobre o reconhecimento de pessoa — fotográfico e presencial —, promovendo relevante consolidação da jurisprudência da Corte. As teses têm a seguinte redação:

"3.1 - As regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema. O reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir de lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard probatório, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia.

3.2 - Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização do reconhecimento pessoal. Ainda que a regra do inciso II do art. 226 do CPP admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos alinhados quando, justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada entre as pessoas comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória do reconhecimento feito nessas condições.

3.3 - O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP.

3.4 - Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento.

3.5 - Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência com as demais provas existentes nos autos.

3.6 - Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente."

(STJ - REsp 1.953.602/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, S3 - Terceira Seção, j. 11/06/2025, DJEN 30/06/2025)

In casu,
a autoria delitiva restou demonstrada por outros meios de prova autônomos e idôneos
.

Diante desse cenário, não há que se falar em insuficiência probatória, sendo imperiosa a manutenção da condenação do apelante pelo crime de roubo majorado pelo concurso de agentes.

DO RECURSO DE DAVSON DIEL SANTOS DA CONCEIÇÃO

Da alegada participação de menor importância
.

Requer a defesa deste apelante que seja reconhecida a sua participação de menor importância, descrita no art. 29, § 1º, do CPB, reduzindo a pena imposta e aplicando o seu regime de cumprimento no aberto.

De acordo com o § 1º, do artigo 29, do Código Penal: “
Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de um sexto a um terço
”.

Possui o dispositivo a natureza jurídica de causa geral de diminuição de pena.

Apesar da menor importância ter relevância somente na participação, verifico que no caso em estudo não existiu participação, e sim, coautoria no crime em questão, não podendo ser aplicado tal benesse em relação a conduta do apelante, haja vista que o mesmo agiu em coautoria com o outro denunciado, conforme delineado nos depoimentos alhures transcritos, para que o crime de roubo se consumasse, posto que,
valendo-se do concurso de agentes, utilizaram-se de ameaças para subjugar a vítima, que era uma mulher, a entregar seus pertences e fugirem logo em seguida do local do crime.

Assim, quanto a participação de menor importância do apelante, seria necessário para o seu reconhecimento que a relevância da participação fosse irrisória e não decisiva para a prática da conduta, o que não é o caso dos autos, conforme dito no parágrafo anterior.

Portanto, considera-se relevante a participação do réu no caso dos autos, pois sem sua coautoria o crime poderia não ter ocorrido, descaracterizando, portanto, a participação de menor importância.

Por fim, malgrado a defesa não ter se insurgido contra a dosimetria da pena de ambos os recorrentes, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Entretanto, analisando o cálculo realizado pelo juízo a quo, tem-se que se mostrou adequada e proporcional a pena aplicada aos apelantes de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, à luz do art. 33, §2º, a, do CP, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, na esteira do parecer ministerial,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desa. VÂNIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 08/06/2026